Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142/STF.
1. O STF, no RE no 1309081 (Tema 1142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
2. Descabe incluir honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença, pois o valor sobre o qual recairá a referida verba há de ser apurado em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para, somente após, ser aplicado o percentual em observância à regra disposta no art. 85 §3o, do CPC, sob pena de pagamento a maior por parte da Fazenda Pública.
2.1. A própria decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação.
3. Conquanto genericamente mencionado o caráter alimentar das verbas envolvidas, a fixação de honorários advocatícios em sede de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública viabiliza/atende ao caráter alimentar preconizado.
4. Recurso desprovido.